Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742114-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Jorge dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 211687035 do processo n. 0703928-35.2022.8.07.0014) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra o agravante/executado, deferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, bem como deixou de se manifestar acerca da concessão de gratuidade de justiça. Em razões recursais (ID 64733943), alega não possuir condições de arcar com os custos da demanda. Pontua que a ausência de decisão em relação ao benefício ora vindicado poderá privá-lo do acesso à justiça. Assevera ter contraído diversas dívidas nos últimos anos, razão pela qual sua renda vem sendo significativamente comprometida com o pagamento de empréstimos. Afirma que o processo de endividamento se agravou em outubro de 2022, após o acometimento de um infarto agudo do miocárdio. Destaca possuir diversos credores, sendo mais de 4 (quatro) em processos judiciais por dívidas em execução. Com relação à penhora sobre seus vencimentos, discorre que a cláusula de impenhorabilidade tem por objetivo resguardar o devedor impossibilitado de arcar com os seus débitos. Defende ser tal regra corolário do princípio da dignidade humana, o que impossibilita a sua relativização sem minuciosa análise das circunstâncias autorizadoras. Colaciona julgado que entende amparar a sua tese. Alega estar evidenciada a sua vulnerabilidade financeira, de forma a destacar que manutenção da decisão de penhora sobre seus vencimentos é capaz de agravar-lhe a situação. Ao final, requer o deferimento do pleito concernente à gratuidade de justiça, bem como à concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal, a fim de afastar a ordem de penhora deferida nos autos de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça também ser objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Relativamente à gratuidade, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. No caso, o agravante é patrocinado pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, o que pressupõe a observância dos parâmetros insertos na Resolução n. 140/2015, e não há elementos nos autos hábeis a elidir a declaração de hipossuficiência aportada ao ID 126858894, o que induz à presunção da necessidade da gratuidade de justiça, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, de modo que deve lhe ser concedido o benefício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Estando a parte agravante a litigar sob patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal e tendo a unidade administrativa desse órgão reconhecido como possível o acesso da recorrente a serviços advocatícios gratuitos, após considerar parâmetros estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita a pessoas hipossuficientes, desnecessário que novas provas sejam produzidas para demonstrar a alegada falta de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou da família. 2. Caso concreto em que os elementos de informação reunidos aos autos se mostram suficientes a autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem afronta à regra do § 2o do art. 99 do CPC, uma vez que, sem provas que possam infirmar a convicção firmada com base no conjunto das provas de início produzida, não tem cabimento indeferir a benesse postulada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1897455, 07144976920248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prosseguindo, passa-se à análise da determinação de penhora sobre 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do agravante/executado. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro requisito, tem-se, nos termos art. 833, IV, do CPC, que o salário/pensão ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Consta dos autos de referência que o recorrente aufere rendimentos líquidos no importe de R$4.043,57 (quatro mil e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) (ID 178333413), quantia sobre a qual é deduzido pagamento mensal de empréstimo no valor de R$1.719,08 (mil e setecentos e dezenove reais e oito centavos) (ID 178333414), bem como de demais despesas básicas. Nesse contexto, observa-se que a penhora decretada tem, a princípio, aptidão de comprometer a subsistência digna do devedor e de seu grupo familiar. Exsurge, portanto, a probabilidade de provimento do presente recurso. Quanto ao segundo requisito, verifica-se estar presente, pois o perigo de dano deriva da produção imediata dos efeitos da decisão agravada, porquanto haverá constrição de parte da verba alimentar do agravante, afetando desde já o seu sustento. Desse modo, tais fatos indicam a presença, nesse juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela c. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro os pedidos de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da ordem de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos líquidos do agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora